Tribunal: TJSP
Processo: 2239191-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de imissão de posse, deferiu liminar para ingresso da autora na área rural objeto da demanda. O agravante sustenta posse qualificada para fins de usucapião, alegando ocupação por mais de 25 anos, dependência econômica e moradia, bem como existência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de imissão de posse, deferiu liminar para ingresso da autora na área rural objeto da demanda. O agravante sustenta posse qualificada para fins de usucapião, alegando ocupação por mais de 25 anos, dependência econômica e moradia, bem como existência de ação de usucapião em curso (proc. no 1010818-09.2021.8.26.0438). Defende a prejudicialidade externa e a ausência dos requisitos para a tutela provisória deferida. II. Questão em discussão. 1. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da liminar de imissão de posse, diante da alegação de posse prolongada e da existência de ação de usucapião em tramitação. III. Razões de decidir 1. A área foi desapropriada pelo Município e permaneceu como bem público até a retrocessão à agravada, circunstância que impede a contagem do período para fins de usucapião, conforme § 3o do art. 183 da CF. 2. Há verossimilhança nas alegações da agravada quanto à titularidade e ao histórico da propriedade, justificando a manutenção da liminar. 3. A existência de ação de usucapião não afasta a eficácia da decisão, embora tenha sido reconhecida a prejudicialidade e determinada a suspensão do processo de imissão de posse pelo juízo de origem. Considero haver verossimilhança nas alegações da parte agravada, os ocupantes foram intimados pelo Oficial de Justiça para desocupação voluntária do imóvel e reputo desaconselhável qualquer alteração da decisão recorrida no atual momento.
IV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Mantida a decisão que deferiu a liminar de imissão de posse.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183, § 3o; CC, art. 1.239; CPC, arts. 300 e 1.019.